Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento No. Processo : 0713383-71.2019.8.07.0000 Embargantes : LUCIANA SAMPAIO DUARTE, CÍNTIA SAMPAIO DUARTE Embargado : ESPÓLIO DE MARINA DOURADO SAMPAIO DUARTE Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O As embargantes-agravantes informaram nos autos que houve perda do objeto, pois o juízo a quo proferiu decisão em que atendeu integralmente o pedido formulado no agravo de instrumento, devendo o recurso ser julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravo de instrumento já fora julgado pelo acórdão de id 10719335, havendo pendência apenas do julgamento dos embargos de declaração. Portanto, recebo a petição de id 13855490 como pedido de desistência dos embargos de declaração. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração para que surta seus efeitos legais. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator